Tribunal: TJDFT
Processo: 0740791-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão (Id. 72487662 dos autos no 0703415-26.2020.8.07.0018) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANILSON PEREIRA DE LACERDA, estabeleceu o valor dos honorários periciais, com critério diferenciado. Em suas razões recursais (Id. 19804015), o agravante/réu sustenta, em síntese, que a decisão agravada desafia o recurso de agravo de instrumento, por se tratar de urgência, uma vez que o Magistrado decidiu por arbitrar os honorários periciais em valores diversos, a depender e conforme a ação seja julgada procedente ou improcedente. Ao fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, a fim de se evitar a definição de honorários periciais diferenciados até o julgamento do presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a criação de hipótese de suspeição, decorrente do condicionamento do valor dos honorários periciais, determinando-se que sejam arbitrados dentro dos patamares prescritos pela Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016, do Tribunal de Justiça TJDFT, independentemente do resultado final do processo. Em decisão (ID 19857139), indeferi o pedido de liminar. Ofício da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal informa que a decisão agravada foi reconsiderada (ID 19900416) É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do ofício de ID 19900416, da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, houve reconsideração da decisão agravada, em 21/09/2020, ID n.o 72701434: (...) Necessário esclarecer que a decisão, objeto do Agravo de Instrumento sob o no 0740791-03.2020.8.07.0000, foi proferida por equívoco, haja vista já não mais ser adotado por este Juízo o entendimento anterior, o qual já havia sido alterado e, inclusive, reconsiderada a decisão ora atacada. Usou-se um modelo antigo já não mais adotado, pela obviedade.O perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual foi impugnada pelo réu, sob o fundamento de que o valor proposto é alto para os serviços a serem executados e requereu a fixação dos honorários em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). No caso, a perícia foi requerida pela parte autora, a qual é beneficiária da gratuidade da Justiça, portanto, haverá incidência da Resolução no 127 de 15/3/2011 do CNJ e Portaria Conjunta no 53, de 2011 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, atualizada pela Portaria Conjunta no 101, de 2016. Com efeito, na reconsideração contida na decisão proferida no dia 21/09/2020, ID n.o 72701434, fixei em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) os honorários periciais, conforme limite máximo imposto na Tabela de honorários periciais da Portaria 101/2016.Diante de tais esclarecimentos, informe-se à il. Desembargadora Relatora do teor desta decisão. (...) Nesses casos, quando a decisão agravada é reconsiderada pelo magistrado de 1a instância, o agravo perde o seu objeto, diante da perda superveniente de interesse recursal do agravante, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora